Tribunal: CARF
Processo: 11020.912375/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.912375/2011-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.188 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
UNIVERSUM DO BRASIL INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO.
Encontra-se devidamente motivado o despacho decisório que contém os fatos e
fundamentos jurídicos adotados pela fiscalização.
PERÍCIA. REFAZIMENTO DA FISCALIZAÇÃO.
Deve ser negado o pedido de perícia, cujo objetivo era o de refazer o trabalho
da fiscalização e proporcionar nova oportunidade para apresentação de
documentos e alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, para que, na parte conhecida, lhe seja negado provimento. Os
conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira votaram
pelas conclusões pois entendiam pela negativa integral de provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912375/2011-63
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912375/2011-63

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 90 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/SP de fls. 78, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls. 2
apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 58, que não homologou as
compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep relativos a mercado externo, auferidos no 2o trimestre
de 2009. A esse pedido a interessada vinculou declaração de compensação.
A DRF em Guarulhos, por meio de despacho decisório, indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações declaradas.
No Relatório Fiscal que fundamentou o despacho decisório, o auditorfiscal justifica as
glosas efetuadas nos seguintes termos:
15. Analisado o Dacon referente ao 1o trimestre de 2004, constatou-se que no mês de
janeiro o contribuinte não possuía créditos de meses anteriores de Pis, e no mês de
fevereiro de 2004 não possuía créditos de meses anteriores de Cofins.
16. Já referente o Dacon do mês de janeiro de 2006 o contribuinte informa saldo de
crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita de exportação de meses
anteriores no valor de R$ 27.617,26 para Pis e de 150.516,52 para Cofins.
17. A fim de levantar os valores dos créditos e dos débitos de PIS/Cofins, consolidamos
os valores informados nas linhas 7, 8, 9 e 10, das fichas 6A e 16A dos Dacons
apresentados pelo contribuinte.
18. Posteriormente, com base nos últimos arquivos de notas fiscais apresentados pelo
contribuinte, apuramos os valores de crédito e débitos de Pis/Cofins para o período de
01/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2009, Constantes na tabela 1, anexa a este termo.
19. Para levantar os valores dessa tabela, inicialmente, selecionamos todos os itens
constantes nos arquivos de notas fiscais com o seu respectivo valor, base de cálculo de
Pis/Cofins e o valor do tributo. Posteriormente excluímos todos os itens cuja base de
cálculo das contribuições é zero.
20. Na seqüência apuramos os saldos mensais dos créditos das contribuições, constantes
nos arquivos de NF e somamos os valores apurados nos Dacons referentes às linhas, 7,
8, 9 e 10, tabela 2, anexa a este termo, de PIS/Cofins, resultando no total de créditos
apurados no período, coluna créditos da tabela 1.
Desse valor deduzimos os débitos mensais de cada mês, coluna débitos da tabela 1,
resultando o saldo do período, coluna saldo da tabela 1. Posteriormente, somamos o
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912375/2011-63

saldo de crédito do mês anterior, se positivo, resultando em um saldo antes do
PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de ofício tabela 1. Desse saldo, se
positivo, deduzíamos os valores dos pedidos de ressarcimento, coluna valor do pedido
da tabela 1, limitado ao saldo, sendo que o que resulta no saldo acumulado até o
período, coluna saldo a transpor para o mês seguinte da tabela 1.
21. Quando o saldo antes do PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de ofício
tabela 1, for inferior ao valor do PerDcomp e maior que zero, o valor deferido
corresponde ao valor do saldo antes do PerDcomp, e a diferença corresponde ao valor
da glosa, coluna glosa da tabela 3, anexa a este termo, se superior o valor deferido é
igual ao valor do PerDcomp.
22. Nos casos em que o saldo antes do PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de
ofício tabela 1, for negativo, esse valor das contribuições para Pis/Cofins é comparado
com o valor declarado em DCTF, se seu modulo for maior que o valor declarado em
DCTF, essa diferença corresponde ao valor dos lançamento dessas contribuições no
auto de infração, tabela 4.
(...)
23. Conforme já mencionado no item IV – Apurações, e demonstrado nas tabelas 1 e 3,
os valores dos PerDcomp relacionados na tabela 5, abaixo transcrita, são superiores ao
saldo de crédito das contribuições para Pis/Cofins disponíveis em cada período. Por
conseguinte os valores que excederem ao saldo de crédito disponível vinculado a
exportação em cada período, coluna saldo com aproveitamento de ofício tabela 1, são
objeto de glosa.
Tabela
5
–
PerDcomp
com
valores
superior
ao
saldo
disponível
13512.13020.271108.1.1.09-692330522.22835.180808.1.1.08-7568
11514.66884.250209.1.1.09-387100629.03272.180808.1.1.08-5577
32840.70288.061106.1.1.09-135142346.17262.180808.1.1.08-9487
18702.81382.100107.1.1.09-811404155.57640.180808.1.1.08-4418
28501.41605.240407.1.1.09-570140468.40995.180808.1.1.08-3605
30542.47027.030409.1.1.09-730700643.66740.191108.1.1.08-6072
03828.87549.271108.1.1.08-210308197.28265.240111.1.5.08-7178
14270.87114.240407.1.1.08-342721203.75832.030809.1.1.08-5401
18832.61109.240407.1.1.08-522022212.79721.020709.1.1.10-2572 24.
Dessa forma os valores dos créditos passiveis de ressarcimento em cada período de
apuração são os relacionados nas colunas valor deferido das tabelas 1 e 3. Há de se
destacar que referente aos meses de janeiro a março de 2009, embora houvesse saldo
disponível, nesse período, não há ocorrência de exportações, tanto nas notas fiscais
informadas quanto nos Dacons do contribuinte, conseqüentemente os créditos referente
as aquisições vinculadas as exportações solicitados no PerDcomp
30542.47027.030409.1.1.09-7307 não existem, conforme tabela 6, anexa a este
relatório.
25. Ressalte-se que os primeiros três trimestres de 2006, não foram objeto de análise,
tendo em vista já terem sido objeto de análise anterior.
(...)
26. Conforme estabelece o art. 27 da IN SRF 900/2008, os créditos de aquisições no
mercado interno vinculado à receita tributada no mercado interno não são passíveis de
ressarcimento.
(...)
27. O contribuinte registrou o PerDcomp 22212.79721.020709.1.1.10-2572 solicitando
esse ressarcimento desse tipo de crédito pedido esse que não encontra amparo legal,
ainda, poder-se-ia levantar a possibilidade de o contribuinte ter se equivocado no
momento do registro, e o PerDecomp seria referente a créditos vinculados a exportação,
não obstante, não constam exportações nesse período, nem no Dacon, nem nas notas
fiscais. Dessa forma tal pedido de ressarcimento não é cabível.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912375/2011-63

Cientificada do despacho decisório em 18/10/2011 (fl. 70), a contribuinte apresentou,
em 16/11/2011, manifestação de inconformidade (fls. 2/8), na qual alega:
· conforme dispõe o art. 151, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional, e consoante o disposto no art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de
1996, e no art. 119 do Decreto no 7.574, de 2011, a manifestação de inconformidade tem
o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário;
· a partir do momento em que houve a glosa do crédito houve a constituição de crédito
tributário por meio de lançamento de ofício. Entretanto, não foram observados os
requisitos estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, na lavratura da
presente autuação. Não consta no despacho fundamentação específica;
· não há nenhuma indicação dos fundamentos legais para a cobrança da multa e dos
juros;
· a inobservância do disposto no Decreto no 70.235, de 1972, inclusive em relação a
informações que dizem respeito à aplicação da penalidade e, por consequência, à
constituição do crédito tributário, torna nula a autuação, por não possibilitar à
contribuinte a correta identificação dos valores exigidos, acarretando, inclusive,
cerceamento de defesa, a qual é garantida pela Constituição Federal;
· por ser o lançamento um ato administrativo, vinculado ao princípio da reserva legal, é
indiscutível sua imprecisão e a falta de clareza quanto à descrição dos fatos, o que
nulifica todo o procedimento, não podendo tal equívoco ser posteriormente suprido por
qualquer outra autoridade, porque fora de sua competência legal;
· a fiscalização, ao lançar o crédito tributário em cobrança descrevendo-o e embasando-
o sem a segurança jurídica necessária, fato que não enseja obrigação tributária,
exorbitou de seus poderes, razão pela qual se impõe a anulação do lançamento, sob pena
de ferir o princípio do contraditório e causar cerceamento de defesa;
· com relação ao período aqui discutido, está descrito, nas Informações
Complementares da Análise de Crédito, que embora houvesse saldo disponível, neste
período, não há ocorrência de exportações, tanto nas notas fiscais informadas quando
nos Dacons do contribuinte. Consoante dispõe o art. 6o, da Lei no 10.833, de 2003, a
Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes de exportação. Esse artigo está em
consonância com o disposto no art. 149 da Constituição Federal. O crédito postulado
consoante tabela do Relatório Fiscal foi constatado. Entretanto, não há nesse relatório
nenhum fundamento capaz de restringir o crédito glosado.
Ao final, a impugnante, não sendo o entendimento dela acatado, requer o deferimento
de prova pericial, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, para que seja
remontada a apuração da contribuição com a análise dos documentos e de planilhas
auxiliares, cuja solicitação não foi feita pelo auditor-fiscal e que eram importantes para
o deslinde da auditoria. Para tanto, ela indica o seu perito e formula os quesitos a serem
respondidos.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando, ao contrário do que alega a
contribuinte, a descrição do procedimento fiscal que resultou na glosa de créditos foi
feita de forma detalhada e com base nos documentos e memórias de cálculos por ela
própria apresentados.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912375/2011-63

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido, contudo, deve ser conhecido parcialmente, por razões que serão expostas a
seguir.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, a mera alegação genérica de que possui crédito que não
foi considerado pela fiscalização, não é suficiente para demonstrar e comprovar a certeza e
liquidez dos créditos solicitados.
Tanto o despacho decisório quanto o seu relatório fiscal de fls. 59 trataram da
glosa de forma específica, conforme trecho selecionado e transcrito a seguir para servir de
exemplo:

“24. Dessa forma os valores dos créditos passiveis de ressarcimento em cada período de
apuração são os relacionados nas colunas valor deferido das tabelas 1 e 3. Há de se
destacar que referente aos meses de janeiro a março de 2009, embora houvesse saldo
disponível, nesse período, não há ocorrência de exportações, tanto nas notas fiscais
informadas quanto nos Dacons do contribuinte, conseqüente mente os créditos referente
as aquisições vinculadas as exportações solicitados no PerDcomp
30542.47027.030409.1.1.09-7307 não existem, conforme tabela 6, anexa a este
relatório.”

Apresentados em face de decisões e glosas específicas, tanto a manifestação de
inconformidade quanto o Recurso Voluntário possuem alegações genéricas e desacompanhadas
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912375/2011-63

de qualquer prova que refute o valor glosado. O contribuinte apresentou alguns cálculos e alegou
que créditos não foram considerados, conforme trechos do recurso reproduzidos a seguir:

“De acordo com a análise das notas fiscais de entrada e saída, constatou-se que a
Receita Federal, no ano de 2009, validou a maior crédito no valor de R$ 42.020,72, e
apurou mais débitos no valor de R$ 266,90 gerando as inconsistências manifestadas nos
autos de infração lavrados contra a empresa.
Por sua vez, conforme a análise dos créditos e débitos com base na depreciação, gás e
arrendamento mercantil, constatou-se que a Receita Federal também ignorou a
existência de créditos sobre depreciação e despesas financeiras no valor de R$
22.331,49.
A recorrente utilizou créditos de PIS no sexto mês para abater saldo devedor, também
de PIS, para os meses de janeiro a dezembro de 2008, valores estes não computados
pela receita federal em R$ 83.308,66.
Ademais, contata-se que a apuração dos tributos feitos pela Receita Federal, levou em
consideração os créditos da matriz sob CNPJ 87.215.281/0001-88, 1o trimestre de 2009,
e, ainda, não computou que foi utilizado para pagar o debito de PIS no sexto mês.”

Em outros termos, o contribuinte alega que possui créditos que não foram
validados pela receita federal sem, contudo, refutar os motivos das glosas e nem mesmo
descrever de forma suficiente ou comprovar tais créditos. A peças de defesa estão
desacompanhadas de documentos ou provas.
Ao inserir tais argumentos genéricos e solicitar a perícia, restou cristalino que o
contribuinte pretende que a divergência de valores seja novamente apurada, transferindo seu
ônus da prova em demonstrar o crédito solicitado. É a empresa que deveria ter contestado as
glosas.
Ficou descrito e evidente na decisão a quo os motivos pelos quais a compensação
pleiteada não foi homologada, conforme trechos selecionados e reproduzidos a seguir:

“De fato, conforme relatado nos itens 3 a 14 do Relatório Fiscal, o auditor fiscal intimou
a contribuinte várias vezes a apresentar os documentos necessários, em especial os
arquivos digitais de notas fiscais e memórias de cálculos, tendo cruzado esses dados e
aqueles informados no Dacon. Como resultado desse procedimento, ele detectou
diferenças, para as quais solicitou justificativas à fiscalizada.
Posteriormente, a contribuinte apresentou novos arquivos digitais de notas fiscais, mas
mesmo assim foram constatadas divergências, tais como: a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins de diversos itens das notas ficais ser zero e os valores das
exportações contidas nos arquivos digitais serem diferentes daqueles informados no
Dacon.
Ainda mais uma vez, a contribuinte apresentou novos arquivos digitais afirmando que
teria sanado os problemas. Contudo, o auditor-fiscal voltou a constatar diferenças no
cálculo dos créditos a descontar na apuração das contribuições, diferenças essas que
foram então glosadas.
Vale a pena transcrever novamente a descrição do procedimento fiscal para apuração
das diferenças:
19. Para levantar os valores dessa tabela, inicialmente, selecionamos todos os itens
constantes nos arquivos de notas fiscais com o seu respectivo valor, base de cálculo de
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912375/2011-63

Pis/Cofins e o valor do tributo. Posteriormente excluímos todos os itens cuja base de
cálculo das contribuições é zero.
20. Na seqüência apuramos os saldos mensais dos créditos das contribuições, constantes
nos arquivos de NF e somamos os valores apurados nos Dacons referentes às linhas, 7,
8, 9 e 10, tabela 2, anexa a este termo, de PIS/Cofins, resultando no total de créditos
apurados no período, coluna créditos da tabela 1.
Desse valor deduzimos os débitos mensais de cada mês, coluna débitos da tabela 1,
resultando o saldo do período, coluna saldo da tabela 1. Posteriormente, somamos o
saldo de crédito do mês anterior, se positivo, resultando em um saldo antes do
PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de ofício tabela 1. Desse saldo, se
positivo, deduzíamos os valores dos pedidos de ressarcimento, coluna valor do predido
da tabela 1, limitado ao saldo, sendo que o que resulta no saldo acumulado até o
período, coluna saldo a transpor para o mês seguinte da tabela 1.
21. Quando o saldo antes do PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de ofício
tabela 1, for inferior ao valor do PerDcomp e maior que zero, o valor deferido
corresponde ao valor do saldo antes do PerDcomp, e a diferença corresponde ao valor
da glosa, coluna glosa da tabela 3, anexa a este termo, se superior o valor deferido é
igual ao valor do PerDcomp.
22. Nos casos em que o saldo antes do PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de
ofício tabela 1, for negativo, esse valor das contribuições para Pis/Cofins é comparado
com o valor declarado em DCTF, se seu modulo for maior que o valor declarado em
DCTF, essa diferença corresponde ao valor dos lançamento dessas contribuições no
auto de infração, tabela 4.
Dessa forma, a alegação da impugnante de falta de fundamento das glosas é
improcedente.”

Embora o despacho decisório seja eletrônico, o relatório fiscal descreveu as glosas
e a fiscalização analisou os documentos apresentados pela empresa em diversas intimações e
apurou diferenças de valores.
Consequentemente, não há nenhuma nulidade no despacho decisório ou na
decisão de primeira instância, pois todas as decisões foram devidamente fundamentadas, as
glosas foram descritas, são válidas e observaram o processo administrativo fiscal
Logo, o contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os
créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
A falta de prova e de contestação específica dispensa a necessidade de perícia ou
diligência, pedido que também deve ser negado.
Por fim, com relação aos argumentos a respeito de um possível Auto de Infração
ou a respeito da cobrança de fls. 87, é importante citar o Acórdão n.o 3301-007.986, que deixou
de conhecer tais argumentos em razão da falta de pertinência com o objeto de julgamento,
conforme ementa transcrita a seguir:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912375/2011-63

ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO
Encontra-se devidamente motivado o despacho decisório que contém os fatos e
fundamentos jurídicos adotados pela fiscalização.
PERÍCIA. REFAZIMENTO DA FISCALIZAÇÃO
Deve ser negado o pedido de perícia, cujo objetivo era o de refazer o trabalho da
fiscalização e proporcionar nova oportunidade para apresentação de documentos e
alegações.”

O precedente citado acima é do mesmo contribuinte, possuiu a mesma
fiscalização, a mesma glosa e, portanto, é semelhante tanto na matéria quanto nos fatos, razão
pela qual, deve possuir o mesmo encaminhamento.
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário seja CONHECIDO EM
PARTE e, na parte conhecida, para que seja NEGADO PROVIMENTO.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital